Tribunal: TCU
Processo: 003.334/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3094/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.334/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Vieira Silva (XXX.004.170-XX); Claudia Bobsin (XXX.797.910-XX); Cristiano de Vasconcellos Teixeira (XXX.719.390-XX); Cristina Hentschel (XXX.173.500-XX); Cristine Coelho Cazeiro (XXX.778.620-XX); Lorraine Benedito Vaz (XXX.372.960-XX); Mario Jaider Cordeiro da Silva Sa (XXX.735.802-XX); Sabrina Irineu Ferreira (XXX.504.640-XX); Shana Marques (XXX.887.620-XX); Vilmar Plates Moreira (XXX.921.810-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.